Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Sebastião de Aquino Nunes, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em 01o de fevereiro de 2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I c/c 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
Alega o impetrante, em síntese, que há constrangimento ilegal na segregação do paciente, sustentando: 1) negativa de autoria dos fatos; 2) ilegalidade das provas que fundamentaram o pedido de prisão temporária; 3) falta de fundamentação na decisão constritiva; 3) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Sustenta, ainda, que o paciente pertence ao grupo de risco, devendo ser-lhe concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19.
Diante disso, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ambulatorial do beneficiário ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar (Id. 75122957). Juntou documentos (Ids. 75122958 a 75123984).
II.
Como relatado, trata-se de habeas corpus liberatório, objetivando a restituição do ius ambulandi do paciente Marcos Sebastião de Aquino Nunes.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputados, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Com relação à alegação de que a prisão temporária foi decretada com base em provas ilegais, em análise perfunctória, típica deste momento processual, verifica-se que houve decisão de quebra de dados telefônicos pela autoridade apontada como coatora, in verbis:
“[...] Se encontrado aparelhos celulares e/ou computadores na residência dos Representados, consoante fundamentos que deferiram a busca e apreensão e prisão temporária, DEFIRO os pedidos formulados pela Autoridade Policial no que tange a quebra de sigilo de dados, pelo que DECRETO a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS armazenados nos aparelhos eventualmente encontrados, tão somente dos dados necessários a obter conteúdo objeto da presente representação, devendo após a perícia técnica, a autoridade policial apresentar o laudo circunstanciado dos dados obtidos. [...]” (Id. 75123964)
Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
A prisão temporária do paciente foi decretada nos seguintes termos:
“[...] Pleiteia a Autoridade Policial seja decretada a Prisão Temporária dos Representados MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO, MARCO ANTONIO DE ARRUDA, e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, pelo suposto cometimento do crime de pelo suposto cometimento dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo e de associação criminosa armada, ocorrido no dia 05/01/2021 em uma propriedade rural localizada nesta Comarca.
[...]
A materialidade do delito está demonstrada através do procedimento flagrancial no 177.3.2021.338 e Inquérito Policial 002/2021, declaração da vitima, relatório de Investigação, extração de dados obtidos através da quebra de sigilo telefônico do representado Marcos Sebastião, interrogatório do representado Ronan e da suspeita Ana Claudia.
Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o suspeito RONAN fora reconhecido pela vitima como quem pilotava um dos caminhões que retirou o gado de sua propriedade, bem como através da quebra de sigilo temático restou indícios suficientes de autoria de que o representado MARQUINHOS arquitetou todo o crime juntamente com o suspeito ALMIR BARRETO, contanto com a efetiva participação do representado MARCÃO, que inclusive recebeu pagamento pelo trabalho na empreitada.
A prisão temporária é modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave.
[...]
Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade dos Representados poderá violar a ordem pública, em razão da natureza do delito praticado, e ainda o perigo de liberdade do mesmo encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça com suspeita de envolvimento em crime de associação armada, demonstrando que suas liberdades causariam graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi dos Representados em tipo de roubo que tem se tornado corriqueiro nesta urbe, e de difícil constatação e flagrante, com envolvimento de pessoa conhecida no meio da pecuária que possivelmente se utilizava do status para facilitar a empreitada criminosa dos representados e a venda a receptadores ainda não identificados, o que merece ser investigado.
De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado aos representados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo majorado ultrapassa os 04 anos.
[...]
Imperioso mencionar que o representado RONAN fora reconhecido pela vitima como quem participou da empreitada criminosa, e das conversas obtidas pelo aplicativo whastapp de propriedade do representado MARQUINHOS, é possível notar o a gravidade do pelo modus operandi com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e envolvimento em associação criminosa armada.
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão temporária, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência das investigações.
Diante do exposto, DECRETO a PRISAO TEMPORÁRIA de MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO, MARCO ANTONIO DE ARRUDA, e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, pelo prazo de 30 (trinta) dias com fundamento no artigo 1o, incisos I e III “a” e “n” da Lei n. 7.960/1989. [...]” (Id. 75123964)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente não se mostra, prima facie, destituída de fundamentação, tendo o decisum reportado à garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e conveniência das investigações.
Exclusivamente para efeito de liminar, não se vislumbra ausência de fundamento na decisão constritiva ou teratologia da autoridade indigitada coatora.
Os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
No tocante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, não se verifica na impetração documento hábeis a comprovar que o paciente se enquadra nas hipóteses legais.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, ora tida como autoridade coatora, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com eventuais decisões, pedidos de liberdade ou relaxamento de prisão, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.